Tribunal: TJMT
Processo: 1020943-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020943-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSEFA MARIA DE AMORIM - CPF: 766.958.751-20 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO
– SERVIDOR PÚBLICO –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA –
IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA –
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A Lei no 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4o, §1o, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada.

2. Afigura-se indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorrente do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos de
Ação de Repetição de Indébito c/ Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1020943-22.2017.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, ratificando a liminar deferida, para determinar que o Requerido se abstenha de realizar descontos previdenciários sobre a gratificação
propter laborem
FDE, bem como determinou que o ente público Requerido procedesse com a restituição dos valores descontados indevidamente a serem apurados em liquidação de sentença, e por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, forte no artigo 487, I, do CPC.

Condenou ainda o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, §3o e §8o do CPC.

Em suas razões recursais, o ente público Apelante sustentou a reforma da decisão de maneira que o tema 163 do STF não seria aplicável ao Estado de Mato Grosso, uma vez que a legislação estadual dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui vantagens permanentes e transitórias, diversamente do que dispõe a Lei Federal (artigo 41 da Lei n.o 8.112/90).

Dessa forma, defendeu que a Constituição Federal, em seus artigos 40 e 149, §1o, atribuiu a competência legislativa concorrente para que cada ente político disponha acerca do regime de seus servidores públicos estatutários.

Soma-se a isso, asseverou que, diante da autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso apenas legislou acerca do tema, sendo que a lei, a qual rege o regime próprio de previdência, há uma disposição acerca do custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos, de maneira que o artigo 2o da Lei Complementar no 202/2004 determinou que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Salientou, em complemento, que o conceito de remuneração é distinto no âmbito federal e no âmbito estadual, impactando a base de cálculo dos benefícios. Assim, asseverou que a remuneração é definida por lei estadual competente, sendo que, no âmbito estadual, a remuneração é a soma dos vencimentos e verbas permanentes e temporárias, diversamente do que ocorre no âmbito federal.

Sustentou, ainda, que não há incorporação, mas o Estado de Mato Grosso inclui na base de cálculo, e no momento da concessão da aposentadoria, o servidor terá o retorno, pois a média será elevada. Além disso, afirmou que o Tema 163 do STF não enfrentou o debate no âmbito dos Estados, sendo que a Repercussão Geral foi reconhecida para possibilitar o acerto da decisão confrontando a lei da União com os dispositivos constitucionais, de maneira que não deveria ser aplicado ao Estado, uma vez que este é que possui competência para legislar sobre a matéria. E por fim, pugna pela reforma favorável da sentença – Id. 66937468.

A Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 66937470.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 68733969.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, ratificando a liminar deferida, para determinar que o Requerido/Apelante se abstenha de realizar descontos previdenciários sobre a gratificação
propter laborem
FDE - Função de Dedicação Exclusiva, bem como determinou que o mesmo procedesse com a restituição dos valores descontados indevidamente a serem apurados em liquidação de sentença.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que a autora/apelada é servidora pública efetiva estadual, ocupando o cargo de Técnico Administrativo – Educação Profissionalizada desde o ano 2013, exercendo, atualmente, a Função de Dedicação Exclusiva de Secretária de Escola.

Pontua que, em razão de exercer a Função de Dedicação Exclusiva de Secretária, é acrescido ao seu subsídio uma gratificação
propter laborem,
designada como FDE.SECRET.ESC/PEB, de caráter não permanente, fundamentada no art. 39, §1o da Lei Complementar no 50/98, de modo que não deve ser incluída nos proventos de aposentadoria da servidora.

Assevera que, o Estado de Mato Grosso encontra-se efetuando o desconto previdenciário sobre a mencionada gratificação, todavia a prática do referido desconto mostra-se ilegal, tendo em vista que é irreivindicável a cobrança de desconto previdenciário incidente em verba de caráter provisório, em razão de sua natureza fática de verba de caráter temporário, com a não respectiva computação desta para efeitos dos cálculos da aposentadoria.

Verbera que, as verbas de caráter provisório ou temporário, em virtude da supressão de sua possibilidade de incorporação no provento no momento da concessão de aposentadoria, não mais poderiam sofrer a incidência do desconto previdenciário.

No presente caso, se é certo que no ensejo da aposentadoria não será percebida a retribuição auferida na ativa concernente ao exercício de cargo em comissão, não faz o menor sentido que sobre o percebido a título de verba indenizatória incida o percentual relativo à contribuição previdenciária.

Assim, sustenta que o desconto previdenciário sobre a aludida gratificação fora realizado de forma indevida, vez que o ente público estadual fez incidir no cálculo da contribuição previdenciária a mencionada gratificação, sendo que esta não deveria integrar a base de cálculo, posto não ser considerada remuneração de contribuição.

A tutela provisória de urgência vindicada foi deferida – Id. 66936992.

Pois bem. A Lei no 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4o, §1o, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada. Vejamos:

Art. 4o - A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei no 12.618, de 2012).

I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele; (Incluído pela Lei no 12.618, de 2012)

[...]

§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:

[...]

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada;
(Redação dada pela Lei no 12.688, de 2012).
Destaquei

Nesse contexto, afigura-se indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a
“gratificação por dedicação exclusiva”;
pois como já dito alhures este benefício é transitório e não incorpora ao vencimento para cálculo de aposentadoria.

A propósito, este é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE COBRANÇA INDEVIDA - PRECEDENTES DO STJ E STF - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. 1. A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores STJ e STF, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. 2. O desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsídio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade, conforme disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 40 da Constituição Federal. 3.
A contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a remuneração dos servidores, excluído o montante pertinente ao cargo em comissão por ele exercido, haja vista que o acréscimo salarial decorrente do exercício do cargo é temporário, e não será incorporada ao subsídio, tampouco contabilizado para fins de aposentadoria, fazendo jus a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária pertinente ao cargo em comissão exercido.
5. Sentença ratificada em reexame. 6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1028047-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

REMESSA NECESSÁIRA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE RECEBEM MENSALMENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS (ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VERBA REFERENTE A REGIME DE PLANTÃO) – IMPOSSIBILIDADE – VALORES NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA - DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2o E 3o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL- TEMA 163- CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NÃO CUMULÁVEL COM OUTRO ÍNDICE- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsidio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade, conforme disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 40 da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068 sob a sistemática da repercussão geral firmou a tese que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’” O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.111.175/SP mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, no sentido que é aplicável a taxa Selic para a repetição de indébito tributário, não cumulável com qualquer outro índice. Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 1000633-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — REJEITADA — PRECEDENTE STJ — APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE — ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA — ALIENAÇÃO MENTAL — POSSIBILIDADE — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS — IMPOSSIBILIDADE — VALORES NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA — DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO — INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2o E 3o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O Princípio da Dialeticidade estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A finalidade do referido princípio é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a "mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida" (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017). Não obstante os recorrentes tenham reproduzido conteúdo dos argumentos, os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões de recurso, razão pela qual o apelo deve ser conhecido. Comprovado por Laudo Médico, que o servidor está acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988, este torna-se detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado.
O desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsidio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade, conforme disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 40 da Constituição Federal.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 1024144-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
Negritei

Desta forma, sendo gratificações
‘propter laborem’
, estas não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

Até porque não se afigura justo e nem desejável que o servidor público faça contribuições previdenciárias relativas a parcelas que não serão acrescidas aos seus proventos de aposentadoria.

Neste diapasão, se os proventos de aposentadoria não poderão exceder o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, por consequência, o desconto previdenciário também deve ser calculado com base nesse parâmetro (cargo efetivo).

Cumpre destacar que, de acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça a expressão
“remuneração total”
utilizada para o cálculo da aposentadoria dos servidores que ocupam cargo em comissão/função de confiança, refere-se somente ao vencimento nominal do cargo efetivo, observadas as hipóteses de incorporações,
in verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE. 1.
À mingua de dispositivo legal que defina, como base de cálculo, a incidência de contribuição sobre a parcela remuneratória decorrente do exercício de função comissionada, constitui violação aos princípios da legalidade, da vedação de confisco e da capacidade econômica (contributiva), insculpidos nos incisos I e IV do art. 150 e § 1o do art. 145 da Constituição, bem como o princípio da proporcionalidade entre o valor da remuneração-de-contribuição e o que se reverte em benefícios, posto que, na aposentaria, o servidor receberá tão-somente a totalidade da remuneração do cargo efetivo e não o quantum proporcional àquele sobre o qual contribuiu
. (...)
Se é certo que no ensejo da aposentadoria não será percebida a retribuição auferida na ativa concernente ao exercício de cargo em comissão, não faz o menor sentido que sobre o percebido a título de função gratificada incida o percentual relativo à contribuição previdenciária
(cf. ROMS 12.686/DF, Relatora Min. Eliana Calmon, DJU 05.08.2002 e ROMS 12.590/DF, Relator Min. Milton Luiz Pereira, DJU 17.06.2002)". (ROMS12455, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 12/05/2003). 6. Embargos de divergência rejeitados.(EREsp 549.985/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2005, DJ 16/05/2005, p. 225). Destaquei

De igual modo a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça:

EMENTA: Servidor público: contribuição previdenciária:
não incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo comissionados
(CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5o; L. 9.527, de 10.12.97) (RE 463348, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288).
Negritei

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o
tema 163
da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”,
vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
Negritei

Insta registrar que, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, pondo uma pá de cal sobre a questão, julgou o RE 593068/SC submetido a Repercussão Geral, no qual confirmou o entendimento que já vinha sedimentado naquela Corte, no sentido de que não pode haver contribuição previdenciária sobre parcelas que não serão incorporadas na aposentadoria. Vejamos:

Ementa:
Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria
. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF,
deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria
. 3.
Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial
. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).
Grifei

Logo, se o servidor não pode levar para a inatividade os benefícios pelo exercício do cargo comissionado ou da função de confiança, também não pode incidir a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus vencimentos, devendo tomar por base apenas o subsidio do cargo efetivo.

Portanto, restando evidenciado no feito, que houve a cobrança de contribuição da previdência sobre a totalidade dos preventos da Recorrida enquanto ocupava cargo em comissão, faz
jus
à restituição do valor indevidamente descontado.

Assim, na vertente do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrada na sentença, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021